Tribunal: TJDFT
Processo: 0719875-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. IMPEDIMENTO LEGAL. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de união estável post mortem, pela ausência de demonstração dos requisitos configuradores do aduzido relacionamento, sobretudo, considerando que o falecido era formalmente casado e não restou demonstrada a data da separação de fato entre os cônjuges.
2. Os recorrentes alegam fundamentalmente que o acervo probatório demonstraria o estabelecimento da união estável e a separação de fato do suposto companheiro falecido com sua esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores lograram êxito em demonstrar a separação de fato do aludido companheiro; e (ii) verificar a presença dos pressupostos configuradores da alegada união estável, inclusive quanto ao período que teria perdurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família.
5. É descabido o reconhecimento da união estável com pessoa casada quando não comprovada a separação de fato.
6. Dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, evidencia-se que os envolvidos estabeleceram relacionamento afetivo concomitante ao casamento que o falecido mantinha com outra pessoa. Inexistindo prova da separação de fato, inviável a constituição da alegada união estável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (STF, Tema 529).
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigo 226, §3o, da Constituição Federal; artigos 1.521, inciso VI, 1.723 do Código Civil e artigo 1o da Lei 9.278/96.
STF: RE 883168, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 06-10-2021 PUBLIC 07-10-2021.
STJ: REsp n. 1.754.008/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 1/3/2019.
TJDFT: Acórdão 1707571, 00335085620148070007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 9/6/2023; Acórdão 1756933, 07044727720188070009, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023.